Tribunal: TJPA
Processo: 0804089-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804089-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ART. 139 a 140, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA RECEBIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EQUÍVOCOS NA CONDUÇÃO PROCESSO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO Á PARTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER REPARADA PELO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que recebe a queixa-crime, anotando a regularidade formal da peça acusatória bem como a existência de elementos probatórios suficientes para sustentar a instauração da ação penal, não está contaminada pelo vício da falta de motivação;

2. Trata-se, consoante jurisprudência majoritária, de ato judicial de natureza interlocutória que prescinde de fundamentação complexa. Precedentes do STF;

3. A ofensa à regra fundamental da plenitude da defesa, em razão da sua ausência ou da sua deficiência, quando não observado ou comprovado o prejuízo para o paciente, deve ser afastada, consoante o princípio
pas de nullité sans grief
, evidenciado no art. 563, do CPP ("nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa") e Súmula nº 523, do Supremo Tribunal Federal;

4. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
preventivo
, com pedido de liminar, impetrado pelos i. advogados, Drs. ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO NASCIMENTO e IAN DE ANDRADE PICANÇO, em favor do nacional WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO, em face do constrangimento ilegal supostamente causado pelo douto Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes na Id. 13138794, em síntese, que:

“
Tratam-se os autos de Ação Penal Privada ajuizada pelo Querelante ISMAEL ANTÔNIO COELHO DE MORAES em face do Paciente WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO pela suposta prática dos crimes de Difamação e Injúria.

O processo teve início perante o Supremo Tribunal Federal, pois, à época, o Paciente exercia mandato legislativo de Deputado Federal. Nesse sentido, seguindo o rito da Lei nº 8.038/1990, a qual discorre sobre o procedimento criminal de competência do STF e STJ, o STF determinou a notificação do Paciente especificamente para responder preliminarmente à acusação, conforme ID nº 40203122.

Contudo, antes de proceder à citação do acusado, o STF declinou de sua competência originária, eis que entendeu que os fatos não guardam relação com o exercício do mandatado parlamentar. Ainda, vale dizer que o Ministério Público Federal não participou do processo no Supremo Tribunal Federal, embora a participação do Parquet a título de fiscal da lei seja obrigatória.

Com o declínio de competência do STF, os autos foram redistribuídos até chegar à 5ª Vara Criminal de Belém-Pa. Assim, novamente o Paciente foi notificado previamente para responder à acusação, porém NUNCA OCORREU A CITAÇÃO DO PACIENTE.

Noutro ponto, após o insucesso da audiência de conciliação, supõe-se que o MM. Juízo recebeu a denúncia nos seguintes termos:

(omissis)

6. NOBRES DESEMBARGADORES, suponho ter sido este o Despacho de Recebimento da Denúncia pois não há nenhum outro com sentindo semelhante, contudo, é um despacho absolutamente genérico, no qual sequer há menção ao “recebimento da denúncia”, razão pela qual não ocorreu, ainda, o recebimento da denúncia no presente processo, já que não há qualquer fundamentação na decisão mencionada.

(...).
” <sic>

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“
Diante de todo o exposto, estando demonstrado e evidenciado, de modo CONTUNDENTE a existência do
FUMUS BONI IURIS
haja vista que o MM. Juízo: a) não citou o Paciente; b) não recebeu a Queixa-Crime; c) realizou a Audiência de Instrução sem a presença do Paciente em razão de problemas técnicos do MM. Juízo e por ter o querelante declinado de participar da audiência, e, ainda decretando a sua revelia. De igual modo, o
PERICULUM IN MORA
, eis que o MM. Juízo Despacha no sentido do processo ir conclusos para sentença, estando o Paciente na eminência de sofrer danos de difícil e incerta reparação, além do que se está movimento a máquina judiciária de maneira inútil ante a flagrante nulidade,
“in casu”
, é que o Paciente vem suplicar ao Nobre Desembargador Relator a CONCESSÃO, LIMINARMENTE, da ORDEM de
HABEAS CORPUS
para SUSPENDER O PROCESSO DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO FINAL DESTE

HABEAS CORPUS
, pois, caso Vossa Excelência não conceda tal MEDIDA LIMINAR e, ao final vier a ser CONCEDIDA A PRESENTE ORDEM, com veemente certeza, o Paciente já poderá até mesmo ter sido condenado, o que certamente é sofrer grave prejuízo.

Após a concessão da ordem liminar que seja o presente
habeas corpus
colocado em mesa para julgamento a fim de CONCEDER A ORDEM para declarar a NULIDADE dos atos processuais desde o R. Despacho que “recebeu” a queixa-crime sem fundamentação, e, caso ultrapassada tal nulidade, que seja declarado a NULIDADE dos atos processuais desde a audiência de instrução e julgamento que ocorreu sem a presença do Paciente.
” <sic>

Juntam documentos, Id. 13140367 a 13138813.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à relatoria da e. Desa. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, que por motivo de foro íntimo se declarou suspeita, Id. 13176830. Em seguida, foram encaminhados à e. Desa. EVA DO AMARAL COELHO, que de igual modo jurou suspeição por motivo de foro íntimo, Id. 13186105.

Vieram os autos a mim, oportunidade em que indeferi o pedido de liminar, determinei que fossem prestadas as informações e encaminhados ao Ministério Público para exame e parecer, Id. 13206994.

Os informes foram prestados, Id. 13294768, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 13497996.

Na Id. 13294776, os impetrantes, inconformados com a decisão que indeferiu o pedido de liminar, interpuseram embargos de declaração, Id. 13408559, que incabíveis não foram conhecidos, Id. 13497298. Em seguida, pleiteou-se a reconsideração da decisão recorrida, que por ser incabível também restou indeferida, Id. 13884838.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se os autos,
data venia
, observa-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento.

Pois bem.

Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a transcrever os informes prestados pela autoridade coatora, Id. 13294768, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Trata-se Ação Penal Privada promovida por Ismael Antônio de Moraes em face de Wladimir Afonso da Costa Rabelo, tendo como imputação penal o crime de injúria e difamação.

A Queixa-Crime foi protocolada perante o Supremo Tribunal Federal, considerando que a época o querelado exercia o mandato de Deputado Federal, entretanto, em 10 de maio de 2018, o Min. Celso de Mello, relator naquela Corte, encaminhou os autos ao primeiro grau de jurisdição por entender que os atos cometidos eram alheios ao exercício da função, de forma que havia cessado a competência do Supremo Tribunal Federal.

Os autos foram remetidos a 5° Vara Criminal em razão de existir outra ação penal privada com as mesmas partes, mas em polos processuais invertidos (0023573-71.2017.8.14.0401), sendo juízo competente pela conexão.

Excelência, na audiência que ocorreu no dia 06/12/22. Ocorreram atrasos em razão de problemas técnicos no computador da gravação de audiência, bem como as oitivas superaram os horários previstos para finalizar, de forma que existiu retardamento para o início do referido ato processual.” <sic>

Diante disso, o rito processual para a situação apresentada foi o previsto no art. 4º da Lei nº 8039/90,
verbis
:

Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.
(Vide Lei nº 8
.658, de 1993)

§ 1º - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.

Assim, de proemio, a alegação de falta de citação do paciente a ensejar a declaração de nulidade não merece acolhimento, eis que o querelado, regularmente intimado, apresentou defesa prévia, além de tomar conhecimento das demais audiências designadas.

Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS.
FALTA DE CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RITO ESPECIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL REALIZADA. DEFESA PRÉVIA. RÉU REVEL
. DEFESA TÉCNICA AO LONGO DE TODO O PROCESSO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. READEQUAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PROCESSO EM CURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...).

2.
"A alegação da falta de citação, por si só, não leva à nulidade do processo se está demonstrado nos autos que o réu foi notificado para apresentar a defesa prévia e foi patrocinado no transcorrer de toda causa por defensor público que realizou, com vigor, o contraditório"
(AgRg no HC 418.977/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).

3. Hipótese em que o paciente foi notificado regularmente para responder à acusação por escrito nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06. Todavia, a citação pessoal restou frustrada porque o agente evadiu-se do sistema prisional, o que ocasionou a decretação de sua revelia. Logo, não há se falar em cerceamento de defesa, pois o réu tinha ciência da acusação contra ele oferecida e permaneceu devidamente assistido durante todo o processo pela Defensoria Pública.

(...).

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena-base e aplicar a minorante especial da Lei de Drogas, resultando a pena do paciente em 1 ano e 9 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 177 dias-multa.

(STJ - HC: 616133 RS 2020/0254647-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

Quanto a pretensão de trancamento de um processo criminal por meio do
habeas corpus,
consoante intelecção das Cortes Superiores e dos Tribunais de Justiça, é providência excepcionalíssima, admitindo-se o encerramento prematuro de uma ação penal apenas em situações que se reportem, sem a necessidade de exame valorativo de fatos e provas, à conduta material ou formalmente atípica, à ocorrência de causa extintiva da pretensão punitiva do Estado ou, ainda, quando não houver indícios mínimos da autoria do acusado e/ou da materialidade de infração penal, o que não se verifica no caso em análise.

Conclusão diversa demandaria o exame aprofundado do conjunto fático probatório dos autos, providência que se mostra incabível na via estreita do
Habeas Corpus
, remédio constitucional de rito célere e de cognição sumária, motivo pelo qual o tema deverá ser objeto de julgamento, se for o caso, pelo juiz natural.

In casu
, a peça inicial (Id. 40202873, autos principais), descreve o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a respectiva autoria, com indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, atendendo plenamente ao disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, e possibilitando a defesa do querelado.

Ademais, como justa causa, entende-se a presença de suporte mínimo para a extração de conduta penalmente típica das imputações fáticas narradas na queixa-crime, quais sejam, da difamação e injúria (artigos 139 e 140, do CP).

A propósito, nesse sentido perfilha a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

(...).

II - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.

III - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do
Habeas Corpus
, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.

(...).

V - Ordem denegada.

(TJDFT, Acórdão 1316672, 07019292620208079000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. OCORRÊNCIA POLICIAL. DESENTENDIMENTOS.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.

2. Não é cabível em sede de
habeas corpus
a produção de prova.

3. Verificados indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher, devem ser mantidas as medidas protetivas de urgências deferidas em favor da vítima.

4. Ordem denegada.

(TJDFT. Acórdão 1340288, 07115192720218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, não verifico ilegalidade no ato judicial de recebimento da queixa-crime, à míngua de flagrante ilegalidade ou patente constrangimento ilícito que o curso da ação penal privada possa impingir ao paciente.

No que concerne à pretensão de que seja declarada a nulidade processual desde a audiência de instrução e julgamento que ocorreu sem a presença do querelado, também não merece acolhimento,
data a maxima venia
.

É cediço que no terreno das nulidades no âmbito do processo penal vige o sistema da instrumentalidade das formas, no qual se protege o ato praticado em desacordo com o modelo legal caso tenha atingido a sua finalidade, cuja invalidação é condicionada à demonstração do prejuízo causado à parte, ficando a cargo do magistrado o exercício do juízo de conveniência acerca da retirada da sua eficácia, de acordo com as peculiaridades verificadas no caso concreto.

Na hipótese vertente, constata-se que a audiência preliminar foi designada pelo Magistrado singular para 29/4/2019, tendo o querelado, ora paciente, mediante petição (Id. 40203278, autos principais), manifestado o seu desinteresse em conciliar e apresentado a defesa prévia.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 06/12/2022, o querelado/paciente deixou de comparecer, oportunidade em que foi decretada sua revelia, motivo pelo qual peticionou em 19/12/2022 pleiteando fosse declarada as mesmas nulidades defendidas nesta ação constitucional.

No mais, com relação ao alegado cerceio de defesa diante da ausência do paciente na audiência de instrução, destaca-se, desde logo, que não há que se falar em tal cerceamento,
data venia
, para tanto foi nomeada para o ato a advogada dativa, dra. SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS, conforme transcrito do Termo de Audiência abaixo colacionado,
verbis:

“TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº 0015940-72.2018.8.14.0401

Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 10h30, na cidade de Belém do Pará, na Sala de Audiência da 5ª Vara Criminal da Capital, por meio da plataforma on-line Microsoft Teams, onde se achavam presentes o MM° Juiz de Direito, Dr. JACKSON JOSÉ SODRÉ FERRAZ, o Promotor de Justiça Dr. PEDRO PAULO BASSALO CRISPINO (
custos legis
), o Querelante ISMAEL ANTÔNIO COELHO DE MORAES (on-line), acompanhado de sua Defesa, realizada pelo Advogado Dr. MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS (OAB/PA 14.931 – on-line) e a Advogada
Ad Hoc
Dra. SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS (OAB/PA 17.543), constituída somente para este ato, representando o querelado.

Iniciada a audiência, foi constatada a ausência do Querelado WLADIMIR AFONSO DA COSTA RIBEIRO, que mudou de endereço e não comunicou ao Juízo (conforme id. 78624097). Assim, foi decretada sua revelia, nos termos do art. 367/CPP. Na sequência, ocorreu a oitiva do Querelante, conforme recursos audiovisuais em anexo.

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: a) intime-se a defesa do querelado se tem alguma diligência com relação ao art. 402 do CPP no prazo de 05 dias; b) vista à Defesa do Querelante e, em seguida, à Defesa do Querelado, pelo prazo de 05 dias para alegações finais; c) à secretaria judicial para juntar certidão de primariedade do Querelado; d) em seguida, conclusos para sentença. Ficam todos os presentes desde já intimados dos termos desta ata de audiência. As partes renunciam da possibilidade de acesso à degravação das mídias da audiência. E como nada mais houve, mandou o MM° Juiz encerrar este termo. Eu, Matheus Oliveira Martins, estagiário da 5ª VC, o digitei e eu, Cláudio Saraiva Lopes, Auxiliar Judiciário da 5ª VC, o subscrevi.” <sic>

Ora, no processo penal somente a falta da defesa constitui nulidade absoluta (Súmula nº 523, STF), o que não é o caso dos autos, além do que os impetrantes não lograram demonstrar que a nomeação de defensora dativa, nos autos da ação penal originária, causou algum gravame ao paciente, pois, em atenção à sedimentada intelecção da Suprema Corte, toda e qualquer nulidade prescinde de demonstração de prejuízo para ser reconhecida.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CRIME TIPIFICADO NO ART. 213, § 1º, C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RÉU NÃO ENCONTRADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA SECRETARIA DO JUÍZO. NULIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFESA NOMEADA, COM CIÊNCIA DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos.

(...).

3. Não resta caracterizada nulidade por deficiência e tampouco por inexistência de defesa quando a impetração não logrou demonstrar prejuízo concreto ao paciente, o qual foi assistido por defensor nomeado, com a sua anuência, sendo apresentadas tempestivamente as peças de resposta à acusação e de alegações finais, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 565.856/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO DATIVO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SÚMULA 523/STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTE. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC 588.366/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Em arremate, é importante ressaltar-se que as supostas nulidades processuais não ensejam trancamento da ação penal, além de não ser cabível
habeas corpus
para correção de atos processuais.

Assim,
antes tais considerações, e em consonância com o parecer do órgão ministerial, conheço da ordem e a denego.

É como voto.

Belém, 25/06/2023